Tribunal: TJSP
Processo: 1049065-66.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradições e erro material no v. aresto – Inadmissibilidade – Inexistência de contradições ou erro material – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ÓPTICAS IPANEMA FRANCHISING LTDA - EPP, é embargada
CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
2
VOTO No 40434
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1049065-66.2018.8.26.0114/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ÓPTICAS IPANEMA FRANCHISING LTDA EPP
EMBARGADA
: CIELO S/A
INTERESSADAS
: NR CASTRO ÓPTICA LTDA E OUTRAS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de contradições e erro material no v. aresto
Inadmissibilidade Inexistência de contradições ou erro
material
Requisitos do artigo 1.022 do CPC não
caracterizados Atribuição de efeito infringente que só
é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Prequestionamento Embargos
rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
3
face do v. acórdão (fls. 511/522), que conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Sustenta a embargante, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 01/24), que existem contradições e erro material no v.
acórdão, que devem ser sanados inclusive para fins de prequestionamento.
Aduz que diante do reconhecimento de inexistência de
relação processual das empresas interessadas, que não estão regularmente
representadas nos autos, não era possível considerar seus pedidos no
momento da fixação dos parâmetros dos ônus sucumbenciais.
Salienta que, o valor apontado no v. acórdão como o
proveito econômico obtido pela embargante está incorreto, consistindo em
erro material, eis que os valores bloqueados em suas contas bancárias
chegaram a R$ 274.179,18 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e
setenta e nove reais e dezoito centavos), conforme decisão em fls. 265.
Diz que, diante da contradição e erro material
apontados, deve ser reconhecido que a embargante sucumbiu apenas em
relação ao pedido de indenização por danos morais, não se justificando a
fixação de sucumbência recíproca.
Afirma que, existe contradição ou erro material na
conclusão de que a embargada não teria cometido ato ilícito, eis que a r.
sentença, integralmente mantida pelo v. acórdão, reconheceu a nulidade da
Cláusula 2.5 do aditivo nominado “Acordo de Incentivo”, que gera efeitos
retroativos, caracterizando a ilegalidade do ato praticado.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria
debatida, em especial dos artigos 186 e 927, ambos do CC e artigos 85, §
2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta (fls. 26/27).
A embargada apresentou manifestação em fls. 29/30.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
4
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Com efeito, dispõe o artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
Ilustres Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em
sua conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição,
2016, Editora RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
5
julgado (...). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973
535 I, redação da L 8950/94 1o)”.
Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o
seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
No caso vertente, diferente do que entendeu a
embargante, inexiste qualquer contradição ou erro material no v. aresto,
sendo que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela
parte, não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC.
Ademais, restou expressamente salientado no v.
acórdão em fls. 515/516 que o recurso não foi conhecido em relação as
empresas interessadas, com fundamento no artigo 76, § 2o, inciso I, do
CPC, ante a ausência de regularização de sua representação processual, o
que não implica no reconhecimento de inexistência de relação processual.
Assim, considerando que as empresas interessadas
foram expressamente incluídas no polo ativo da ação pela r. decisão em fls.
264/265, em que houve o deferimento da tutela de urgência pretendida em
relação a todas as autoras, que foram inclusive englobadas pela r. sentença
em fls. 444/450, é evidente a inexistência de contradição ao considerar
todos os pedidos apresentados para a fixação do ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
6
Outrossim, diferente do que apontou a embargante,
inexistiu erro material na simples transcrição do valor apontado pela própria
embargante em sua exordial em fls. 19, que em momento algum se afirmou
corresponder ao proveito econômico obtido, eis que, conforme já salientado,
a r. sentença determinou a restituição de todos os valores retidos
indevidamente nas contas bancárias da embargante e das demais
empresas incluídas no polo ativo, confirmando a tutela de urgência
concedida em fls. 265, cujo valor indicado se refere a todas as empresas
autoras.
Não obstante, conforme já salientado no v. acórdão, o
simples fato da r. sentença ter reconhecido a nulidade de cláusula
contratual, não importa no reconhecimento de que a embargada teria
cometido ato ilícito, inexistindo contradição no reconhecimento de que não
está caracterizada a efetiva existência de abalo moral, nos termos dos
artigos 186 e 927, ambos do CC.
Dessa forma, é evidente a inexistência de qualquer
contradição ou erro material no v. aresto, não se justificando a oposição dos
presentes embargos com fundamento no artigo 1.022 do CPC.
Na verdade, a embargante não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e
argumenta no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais
o disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento
não
têm
caráter
protelatório”),
considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049065-66.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 40434
7
prequestionada toda a matéria inserta no recurso, não se aplicando a
embargante, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator